Tribunal: TJBA
Processo: 8020575-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020575-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS

APELADO: NEURACI DA SILVA FRAGA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

E
menta.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE CIVIL E DE CAPACIDADE DE SER PARTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL OU DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ARTIGOS 110 E 313, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE. VÍCIO ORIGINÁRIO INSANÁVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DIRETAMENTE CONTRA O ESPÓLIO OU HERDEIROS, NOS LIMITES DAS FORÇAS DA HERANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV E VI, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS E MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo espólio da executada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da constatação de que a devedora originária havia falecido antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível a regularização do polo passivo da execução, mediante emenda à petição inicial, quando o óbito da devedora antecede a propositura da ação, ou se a pré-morte configura vício originário insanável, apto a impor a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A personalidade civil da pessoa natural extingue-se com a morte, nos termos do artigo 6º do Código Civil, de modo que a pessoa falecida não possui capacidade de ser parte nem pode integrar validamente relação jurídica processual.

4. A execução ajuizada contra pessoa já falecida ao tempo da distribuição da demanda padece de vício originário insanável, por ausência de sujeito passivo juridicamente existente, o que impede a constituição válida da relação processual.

5. A sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC e a suspensão do processo disciplinada no artigo 313, I, do CPC pressupõem que o falecimento da parte ocorra no curso da relação processual, não se aplicando às hipóteses em que o óbito antecede o ajuizamento da ação.

6. Não se mostra cabível o aproveitamento da demanda indevidamente proposta contra pessoa falecida, competindo ao credor, se assim entender, ajuizar nova execução diretamente contra o espólio, representado pelo inventariante, ou contra os herdeiros, observados os limites das forças da herança.

7. A manutenção da sentença extintiva preserva a coerência da orientação adotada por precedentes deste Tribunal de Justiça, sem prejuízo do direito material do credor, que poderá ser exercido pela via processual adequada.

8. Pelo princípio da causalidade, deve a instituição financeira responder pelas custas e honorários advocatícios, por ter dado causa à instauração indevida do processo em face de pessoa já falecida, compelindo o espólio a intervir nos autos para suscitar o vício processual .Diante do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 6º; Código de Processo Civil, arts. 75, VII, 85, § 11, 110, 313, I, 321, 329, I, 485, IV e VI, 779, II, 796 e 926.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000001-15.2019.8.05.0082, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 16/09/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8001181-27.2016.8.05.0032, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 05/09/2025; TJBA, Apelação Cível nº 8170355-20.2022.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 24/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8020575-40.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e como apelado o
ESPÓLIO DE NEURACI DA SILVA FRAGA CERQUEIRA
, representado por seu inventariante
ITALVAR FRAGA CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA